Tribunal: TJSP
Processo: 2005794-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2005794-70.2020.8.26.0000, da Comarca de
Santa Cruz do Rio Pardo, em que é agravante
SEGURADORA
LIDER
DOS
CONSÓRCIOS
DO
SEGURO DPVAT e é agravada ROSELI RODRIGUES
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
JULGARAM
PREJUDICADO
O
AGRAVO,
DE
QUE
NÃO
CONHECERAM, V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2005794-70.2020.8.26.0000 – Ca 17320e
2
Voto no 42.056
Agravo de instrumento no 2005794-70.2020.8.26.0000
Processo originário no 1001820-11.2019.8.26.0539
2a Vara Cível de Santa Cruz do Rio Pardo
Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro -
Dpvat
Agravada: Roseli Rodrigues Gonçalves
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Reconsiderado que foi em primeiro grau
o ato, o agravo que o impugnava se
prejudica.
Seguradora, ré na demanda por diferença
de indenização de seguro obrigatório agrava da respeitável
decisão (fls. 166 e 172/173 dos autos originários) que
indeferiu pedido de produção de prova oral, em que insiste.
Vieram preparo (fls. 6/7) e resposta (fls.
13/14) e informações (fl. 15).
É o relatório.
O meritíssimo Juiz reconsiderou o ato
impugnado, como registram as informações (fl. 15).
Por isso, dá-se por prejudicado o agravo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2005794-70.2020.8.26.0000 – Ca 17320e
3
de que não se conhece.
Celso Pimentel
relator